Tribunal: TJPA
Processo: 0002083-91.2012.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002083-91.2012.8.14.0037

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINA, MUNICIPIO DE ORIXIMINA

APELADO: MARIA DE JESUS FERREIRA LAURINDO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a validade dos cálculos da exequente e homologando os valores devidos, sem extinguir a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o recurso de apelação contra decisão interlocutória que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, decisões que resolvem a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva possuem natureza interlocutória, sendo cabível o agravo de instrumento.

4. A interposição de apelação em tais hipóteses configura erro na via eleita, insuscetível de correção pelo princípio da fungibilidade recursal.

5. Ausente a extinção da execução, resta evidenciada a inadequação do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2072340/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, T2, j. 27.08.2024; STJ, AgInt no REsp 2032528/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 08.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em NÃO CONHECER da Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 06 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ contra MARIA DE JESUS FERREIRA LAURINDO, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná, nos autos do Cumprimento de Sentença (Proc. 0002083-91.2012.8.14.0037), ajuizado pela Apelada.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO IMPROCEDENTES a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada e condeno o executado no pagamento de honorários advocatícios, em fase de execução, que fixo em 15% sobre o valor da diferença entre o cálculo do exequente e do executado. Ao tempo, homologo os cálculos atualizados (até abril de 2023) da exequente de ID911188399, declarando como valor devido a monta de R$ 103.319,51 (cento e três mil trezentos e dezenove reais e cinquenta e um centavos) a título de danos morais e de R$ 96.455,05 (noventa e seis mil e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos) a título de pensão alimentícia.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o competente precatório na forma da lei.”

Em suas razões, o Apelante sustenta, em síntese, a existência de erro na aplicação dos índices de juros e correção monetária utilizados nos cálculos homologados pelo juízo
a quo
, alegando que tais critérios divergem do que foi fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870947/SE, com repercussão geral reconhecida. Sustenta que o índice de correção monetária aplicável é o IPCA-E e os juros de mora devem seguir os da caderneta de poupança, conforme dispõe o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Aduz ainda, subsidiariamente, que deve ser observada a aplicação do princípio da reserva do possível, a fim de compatibilizar a execução com a realidade financeira do ente público.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a sentença, com a adequação dos critérios de atualização do débito executado.

A Apelada apresentou contrarrazões, aduzindo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita, pois o recurso adequado contra a decisão recorrida seria o agravo de instrumento.

No mérito, afirma que o Município não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a questionar genericamente os índices aplicados, o que deveria ter sido feito na impugnação ao cumprimento de sentença, e não em sede de apelação, caracterizando também preclusão.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

Inicialmente, em relação à arguição de não conhecimento do recurso de apelação suscitada em contrarrazões, necessário registrar o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça quanto ao recurso cabível de decisões em sede de cumprimento de sentença:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 1015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015.
DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Segunda Turma deste Tribunal entendeu que a decisão proferida pelo d. Juízo da Execução não teria extinguido a execução, mas resolvido tão somente a impugnação ao cumprimento de sentença. Partindo desta premissa tem-se que o recurso cabível contra referida decisão é o agravo de instrumento, e não o recurso de apelação. 2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que “no sistema regido pelo CPC/2015, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação.
As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento
” (REsp nº 2.092.982/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023) . 3. Desta forma, o acórdão recorrido diverge da orientação desta Corte, pois não conheceu do agravo de instrumento interposto em face da decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução. 4. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 2072340 MG 2023/0153442-8, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 27/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal.
2. In casu, o Tribunal de origem estabeleceu que a decisão, além de rejeitar a habilitação de herdeiros, pôs fim ao incidente de Cumprimento de Sentença em virtude da prescrição. Não se trata, pois, de decisão interlocutória, razão pela qual cabível o recurso de Apelação. 3 . Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2032528 PE 2022/0321518-8, Relator.: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2023)

No caso em exame, não se trata de decisão que extinguiu o cumprimento de sentença, haja vista que a decisão condiciona a expedição de precatório e, por consequência, a extinção do feito ao trânsito em julgado da decisão.

Trata-se, portanto, de decisão interlocutória, que não coloca fim a fase de conhecimento ou de execução do feito, devendo ser impugnada mediante a interposição de agravo de instrumento, com fundamento no art. 1.015, do Código de Processo Civil.

Deste modo, resta evidente que a presente apelação não é o recurso adequado contra a decisão interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença, razão pela qual não há como conhecer do recurso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 06 de outubro de
2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025